Tribunal: TJSP
Processo: 0005048-61.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005048-61.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante BOZIDAR
KAPETANOVIC, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
2
Agravo em Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026.
Comarca de Bauru.
Agravante: Bozidar Kapetanovic.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.962.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ, que
indeferiu o seu pleito de prisão domiciliar, o sentenciado Bozidar
Kapetanovic agravou buscando a reforma da decisão, para que lhe
seja deferido o benefício pleiteado, em consonância com o que prevê
a
Recomendação
no
62
do
Conselho
Nacional
de
Justiça,
sustentando sua maior vulnerabilidade diante da situação de
pandemia mundial provocada pelo coronavírus COVID-19, porque
integrante do grupo de risco devido ao fato de ter hipertensão arterial
sistêmica e cefaleias ocasionais e fazer uso de medicamentos, e por
ser precário o sistema de saúde nos estabelecimentos prisionais,
além de haver superlotação e poucas condições de higiene, o que
torna iminente o risco de contaminação com a complicação da sua
saúde.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo se colhe dos autos, o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
3
agravante possui pena a cumprir de vinte e três anos de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico
ilícito e entorpecentes e organização criminosa, com previsão de
término de cumprimento previsto para o dia 13 de março de 2041 (fls.
1999/2000 do processo de execução).
Com fulcro na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, ele pleiteou a concessão de prisão
domiciliar, sustentando fazer parte do grupo de risco relacionado à
Covid-19, pois uma tem hipertensão arterial sistêmica e cefaleias
ocasionais e faz uso de medicamentos, e que por isso sua situação
poderá se agravar em razão da pandemia se permanecer
encarcerado na unidade prisional superlotada e com precárias
condições de higiene.
O pedido foi negado ao agravante em 29 de
junho de 2020, fundamentando o douto magistrado sua decisão nos
seguintes termos: “Analisando as informações prestadas, verifico não se
tratar de caso de concessão de prisão domiciliar.Com efeito, não se
desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição da
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição,
sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna
dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade
da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o
que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e
eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em
um momento de crise em um País com dimensões continentais e com
diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-culturais da mesma
proporção. Assim o é que foi considerando a referida Recomendação,
dentre outros fundamentos, que foi editada a Portaria 001/2020 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
4
Departamento Estadual de Execuções Criminais. Cumpre ressaltar que
toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, não
devendo ser considerada de forma automática, sem reflexão e ponderação
das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real
intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata, portanto, de
ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali
mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas.
Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam
proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia
sido concedida na ADPF 347/DF, do STF (“O Tribunal, por unanimidade,
referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da
legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à
medida cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o
Dr. Marcelo Proença, Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-
Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo
Lewandowski e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020.”). Cumpre
esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o momento de
pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de saúde
pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem
adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu
papel constitucional em situações, muitas das quais, inéditas. Dadas as
circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e
prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal
vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer
consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da
situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além
dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
5
social. No caso do processo, no entanto, não se demonstrou qualquer
situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a
justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor
penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual
seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada
pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19),nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional. Por outro lado, em que pese a
informação de que o reeducando é portador de hipertensão arterial
sistêmica e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como
grupo de risco, verifico que o relatório de fl. 2040, confeccionado pelo
médico responsável da unidade prisional, atesta que ele está bem e
recebendo tratamento adequado na unidade, não se enquadrando, assim,
nas demais hipóteses do art. 117 da LEP. Ademais, o sentenciado possui
apenas 37 anos de idade e está cumprindo longa pena no regime fechado,
em unidade prisional que conta com equipe de saúde. Essas
circunstâncias impedem a concessão da liberdade, ainda que à luz da
situação de emergência sanitária que vivemos, eis que sua concessão não
encontra respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação no. 62 do
CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa decisão. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do
sentenciado Bozidar Kapetanovic (...)” (fls. 2058/2060 do processo de
execução).
Como se pode verificar, a pretensão do
agravante em ser beneficiado com a prisão domiciliar foi negada pelo
douto magistrado de forma minudente e bem fundamentada,
assentada em elementos que indicam que ele realmente e como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
6
alegado no ponderado parecer da douta Procuradoria de Justiça, não
faz jus ao benefício almejado.
Realmente, a par da circunstância de o
paciente estar a cumprir pena em regime prisional fechado e por isso
não se enquadrar nas hipóteses legais que autorizam o desconto da
pena em prisão domiciliar, é bem de ver que, a despeito de ser
portador dos males que alega, ele se encontra em bom estado de
saúde e vem recebendo na unidade prisional o tratamento de saúde
adequado, além do que as autoridades competentes estão adotando
as medidas sanitárias preventivas e necessárias para evitar a
disseminação do coronavírus nas prisões.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a
libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema
prisional.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos
em
estabelecimentos
prisionais,
que
possam
ser
classificados como integrantes dos chamados grupos de risco, para a
análise individualizada da possibilidade de concessão de liberdade
provisória ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais
brandos de prisão, sem que isso implicasse a liberação automática e
indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação no
62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado,
devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
7
a
caso”. (STJ, HC
no
574.742,
Ministra
Laurita Vaz, decisão
monocrática proferida em 04.05.2020) e também porque a pandemia
“(...) não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos
bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567.408,
Ministro Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em
23.03.2020).
No mesmo sentido as decisões dos Ministros
Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Pretório Excelso: “O surgimento da
pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe
livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados
sem
o
conhecimento
da realidade subjacente de cada execução
específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.”
(HC no 184.931, decisão monocrática proferida em 07.05.2020) e “(...)
não é possível renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma
soltura indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta
elementos relacionados à gravidade do delito praticado, as condições
específicas do estabelecimento prisional, bem como as condições
peculiares de saúde dos réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática
proferida em 23.04.2020).
Portanto, nada havendo que alterar na douta
decisão agravada, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005048-61.2020.8.26.0026 - Voto no 37.962.
8
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -